Tribunal: TJDFT
Processo: 0715379-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, o sentenciante julgou procedente os embargos de terceiro, para determinar que, após a realização do depósito em juízo, por parte dos embargantes, do saldo do preço devido à executada (nos autos do cumprimento de sentença) em função da promessa de compra e venda, seja cancelada a penhora, com a condenação da embargada ao pagamento de 10% sobre o valor do proveito econômico, considerando como tal o valor do imóvel penhorado, segundo a avaliação da Fazenda Pública para o cálculo do IPTU.
2. A apelante defende que deve ser considerado como proveito econômico, o valor do imóvel, abatido o saldo devedor que os embargantes deverão depositar no juízo da execução. Sem amparo a tese da recorrente, porque o benefício obtido pelos autores com a procedência do pedido está diretamente relacionado à propriedade do imóvel em si.
3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o valor da causa, em ação de embargos de terceiro, deve corresponder ao valor do bem constrito, limitado ao valor da dívida. Em coerência com essa linha de entendimento, o proveito econômico obtido pela parte autora na ação de embargos de terceiro corresponde ao valor do bem sobre o qual recaía o gravame.
4. Apelação conhecida e desprovida.